Tribunal: TJSP
Processo: 1004349-24.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CERTIDÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO – DELONGA VERIFICADA PARA A RESPECTIVA EXPEDIÇÃO - ATRASO INJUSTIFICÁVEL PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CERTIDÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO – DELONGA VERIFICADA PARA A RESPECTIVA EXPEDIÇÃO - ATRASO INJUSTIFICÁVEL PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, legitimidade passiva da parte ré, reconhecida. 2. No mérito da lide, a parte autora faz jus ao recebimento de indenização, apenas e tão somente, a título de danos materiais, relativamente ao período de exercício compulsório das respectivas atividades funcionais, quando já poderia ter alcançado a inatividade. 3. Delonga excessiva e injustificável verificada para a expedição da certidão de contagem do tempo de serviço e contribuição, bem como, da concessão da respectiva aposentadoria voluntária, caracterizada. 4. Inteligência dos artigos 33 da Lei Estadual no 10.177/98, 5o XXXIII e XXXIV, "b", da CF e 126, § 22o da CE. 5. Danos materiais, passíveis de reconhecimento e indenização, caracterizados. 6. Danos morais, não caracterizados. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.